Tribunal: CARF
Processo: 18088.720162/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720162/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MAXI MEDICAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COEFICIENTE DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei 11.727/2008, para fruição dos coeficientes de presunção
de lucro de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, além do serviço estar entre
aqueles listados na alínea "a" do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei
9.249/95, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada sob a
forma de sociedade empresaria e atender às normas estabelecidas pela
ANVISA.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, da mesma forma que a exigência
de certidão de comprovação de atendimento das normas da ANVISA se mostra
formalismo exagerado, quando se é capaz de extrair dos autos a atividade
regularmente desenvolvida.
Recuso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720162/2012-52
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
MAXI MEDICAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 9a Turma da DRJ/REC que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Trata o presente contencioso de Auto de Infração de fls. 319 a 358, lavrado contra a
contribuinte qualificada, e, também dos elementos nele encravados, onde constam os
seus demonstrativos e anexos, para exigência de crédito tributário, relativo ao IRPJ, no
montante de R$ 1.387.268,09, que seguem , discriminados na seqüência:

Do RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, sob o Mandado de Procedimento Fiscal:
0812200.2012 00076 0 foi efetuado o Auto de Infração contra a empresa MAXI -
MEDICAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, sob o CNPJ: 72.918.741/0001-67.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no TERMO DE INÍCIO
DE FISCALIZAÇÃO" (fls.2/3) e "TERMO DE ENCERRAMENTO" (fls. 357/358) e
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (fls. 314/318). A seguir, a síntese dos Termos.
O procedimento fiscal em questão teve por objetivo verificar a correta aplicação dos
coeficientes de presunção para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
segundo as normas estabelecidas pelo art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, combinado com o art. 57 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A auditoria no contribuinte acima identificado restringiu-se ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) do período de 04/2007 a 12/2009, conforme contido no mandado
de procedimento fiscal acima mencionado. No período em questão, o contribuinte optou
pela tributação pelo lucro presumido e, indevidamente, utilizou a base de cálculo
presumida de 8%, sobre o IRPJ. Os lançamentos fiscais concernentes a CSLL estão em
outro contencioso, vide processo no 18088.720163/2012-05.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Segundo a legislação tributária, para apuração da base de cálculo presumido de IRPJ e
da CSLL utilizando-se os coeficientes de 8% e 12%, os correspondentes requisitos, de
acordo com os fatos geradores, são os seguintes (serviços hospitalares):
A partir de 27/04/2005 até 09/12/2007, são considerados serviços hospitalares
unicamente os prestados por empresário ou sociedade empresária que exerçam uma ou
mais das atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF no 480, de 2004, na redação
dada pela IN SRF no 539, de 2005, tratadas pela RDC n.o 50, de 2002, e que possuam
estrutura física condizente com o disposto no item 3 da Parte II da retrocitada
Resolução, devidamente comprovada por meio de documento competente expedido pela
vigilância sanitária estadual ou municipal;
De 10 de dezembro de 2007 (data da publicação do Ato Declaratório Interpretativo -
ADI RFB no 19/2007) até 31 de dezembro de 2008, para fins de determinação da base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apurado com base no lucro
presumido, aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta decorrente dos serviços
hospitalares prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que atendam aos
requisitos nele estabelecidos. ou seja, que atenda, para efeito de enquadramento no
conceito de serviços hospitalares, a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'',da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Deve-se ainda salientar que a prestadora destes serviços deve estar organizada sob a
forma de sociedade empresária, “o que pressupõe a existência de estrutura empresarial,
em que se reúnem fatores de produção e circulação, de forma massificada, com
profissionalismo, economicidade, valendo-se de profissionais contratados para exercício
da atividade de saúde à qual a pessoa jurídica se dedica” (extraído da Solução de
Consulta 138 SRRF 06/DISIT de 01/09/2009).
O conceito sumário de sociedade empresária apresentado na solução de consulta acima
citada condiz com as definições do Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), e segue a
orientação da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que ao expor sobre o conceito
de sociedade empresária na Solução de Divergência Cosit no 1, de 2006, nos termos do
art. 966, 967 do CC, considera-se empresário todo aquele que exercer profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Depreende-se, portanto, do conceito acima transcrito a presença dos elementos
integrantes da definição de empresário.
Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o
exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as
demais. Portanto, nos atos constitutivos apresentados pelo contribuinte (fls 9/36) nota-se
que a sociedade é prestadora de serviços (sociedade simples) registrada em cartório.
Afasta-se, assim, o conceito de sociedade empresária, tanto na formalidade legal, como
também na prática, conforme será descrito nos autos.
Em resposta ao termo de intimação 02 076 2012 (fls 207/209) verifica-se, conforme
descrito pelo próprio fiscalizado (fls 219/269) que o contribuinte assinou contrato com o
Hospital São Paulo para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem. Assim,
utiliza as dependências do Hospital São Paulo para a prestação dos serviços. Do
exposto, infere-se que o espaço físico utilizado não é do contribuinte e sim, de terceiros.
Não se pode dizer que o contribuinte tem estrutura material para atendimento aos
pacientes, pois quem possui essa estrutura é terceiros (o hospital onde o contribuinte
está estabelecido).
Assim, pode se inferir também que o contribuinte é responsável apenas pela prestação
de serviço (mão de obra), sendo os demais itens (apoio, estrutura) de responsabilidade
do Hospital. Porém, nem a totalidade da prestação de serviço é feita pelo contribuinte.
Ela é quase toda terceirizada para outras empresas, conforme resposta à intimação e
contratos apresentados.
Que o contribuinte ora fiscalizado é, na forma e em quase sua totalidade, um simples
INTERMEDIÁRIO da prestação de serviços. É de se notar que no livro de registro de
empregados apresentado (fls 102/133), não constam profissionais como médicos,
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

enfermeiros, etc.. Constam somente auxiliares, técnicos, etc. Conclue-se, conforme já
descrito no item 4, que nem na forma e nem na prática o contribuinte é uma
SOCIEDADE EMPRESÁRIA conforme descrito no código civil e Solução de
Divergência COSIT 01/2006 (item 3.4 a 3.6). O contribuinte não tem estrutura
empresarial, em que se reúnem fatores de produção e circulação, de forma massificada,
com profissionalismo, economicidade, valendo-se de profissionais contratados para
exercício da atividade de saúde à qual a pessoa jurídica se dedica.
Em RESUMO, Não se enquadra o contribuinte, no período de 04/2007 a 12/2009, na
legislação para utilização reduzida do percentual do lucro presumido, PORQUE:
1) De 01/04/2007 a 09/12/2007: serviços NÃO prestados por sociedade
empresária. Além disso, a pessoa jurídica NÃO possuía estrutura física
condizente com o disposto no item 3 da Parte II da retrocitada RDC da Anvisa; e
2) De 10/12/2007 a 31/12/2008: NÃO SE TRATAM de serviços hospitalares
prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que atendam aos requisitos
nele estabelecidos visto que falta estrutura material e de pessoal destinada a
atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente,
durante 24 horas, com
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou
parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos. (quem atende, tem a estrutura e presta apoio é o
Hospital São Paulo)
3) De 11/01/2009 a 31/12/2009: serviços NÃO prestados por sociedade
empresária e NÃO atende às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária -Anvisa, visto que, em quase sua totalidade, são terceiros quem
efetivamente prestam os serviços.
Isso posto, concluiu Fiscalização que não poderia o contribuinte ter calculado a base do
IRPJ e CSLL presumida a 8% e a 12%. O calculo feito erroneamente fez com que
surgissem diferenças nos valores declarados de IRPJ e CSLL.
Para a apuração dos valores devidos foram elaboradas as planilhas com as citadas
diferenças, que foram anexas ao termo de constatação fiscal (fls. 207/218) - 02 076
2012 de 19/03/2012.
1) Anexo 1 – Diferença de IRPJ – fls 210/212 - Para elaboração da planilha de
IRPJ, foram considerados, como Faturamento Declarado: Extraído do livro razão
(fls 42/61) e conferido com a DIPJ (fls 134/170); Coluna B: Base IRPJ 32% =
Faturamento x 0,32; Coluna C: IRPJ devido 15% + adicional de 10% sobre o que
excedeu R$ 60.000,00; e da Coluna D: IRPJ Declarado em DCTF; e da Coluna
E: IR retido, conforme DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras (fls 171/206);
e Coluna F: Diferença de IRPJ (C – D– E)
2) Anexo 2 – Diferença de CSLL – fls 213/215 - Para elaboração da planilha da
CSLL, foram considerados: Faturamento Declarado: Extraído do livro razão (fls
42/61) e conferido com a DIPJ (fls 134/170); Coluna B: Base CSLL 32% =
Faturamento x 0,32; Coluna C: CSLL devida 9%; Coluna D: CSLL declarada em
DCTF; Coluna E: CSLL retida, conforme DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras (fls 171/206) e da Coluna F: Diferença de CSLL (C – D – E).
No auto de infração, foi aposto na planilha nos itens 8 e 9 foram considerados os valores
declarados pelo contribuinte em DCTF e também os retidos na fonte. Assim, o tributo
cobrado neste auto de infração é calculado sobre uma base de cálculo utilizando o
coeficiente de 32% (correta), descontando-se os valores já apurados e declarados em
DCTF pelo contribuinte fiscalizado, tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CSLL.
Esse foi o Relatório apresentado pela Auditoria Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

A impugnante MAXI -MEDICAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, sob o
CNPJ: 72.918.741/0001-67 vem impugnar o auto de infração, pois teria enquadrado
indevidamente como extensão de serviço hospitalar, quando aplicou as alíquotas de 8%
para o IRPJ e 12% para a CSLL.
Que em virtude do cumprimento das obrigações pactuadas com o Hospital São Paulo
teve que se estruturar empresarialmente, tendo em vista a complexidade de sua
prestação de serviço. E, que todos os sócios e a estrutura funcional existentes indicam,
que são profissionais gabaritados para atender os serviços.
Que a impugnante possui toda a certificação e autorização expedida pela ANVISA em
nome da MAXI-MEDICAL.
Que seria imperioso aduzir que no período de 04/2007 a 12/07 que a regra para o caso
dessa escol era diverso, e, que após esse período o Fisco inseriu novas regras.
Quanto a "outros aspectos jurídicos", o Fisco Federal sempre teria tratado tal matéria de
forma literal e restritiva, sem qualquer vinculação a lei ou ao menos às normas médico-
sanitárias. E, cita a Solução de Consulta no 365/1999, decisões e consultas de outros
processos.
Que fora editada a IN SRF No 306, de 2003, onde teria se passado a análise ao critério
jurídico do que seriam serviços hospitalares, conceito focado na atividade desenvolvida,
e, menciona Solução de Divergência no 11, a Solução de Consulta no 128/2003, o ADI-
SRF no 18, de 2003, onde seria possível aplicar a alíquota de 8%, para o IRPJ. Havendo,
na citada ADI no 18, de 2003 a restrição a prestação de serviços pelos próprios sócios e
de exercício de atividade intelectual. Além de mencionar os dispositivos da Portaria GM
1884/1994 do Min. da Saúde.
Nessa Portaria estariam definidos os critérios de atividade-meio e de atividadefim, e,
que definiria, também a atividade desenvolvida , inclusive pelo subitem 2.1, do Capítulo
2, da parte II, da RDC 50/02.
Que foi publicada a IN SRF no 539, de 27/04/2005, que alterou o art. 27 da IN SRF
480/04 sobre o conceito de que seriam serviços hospitalares. E, que esse ato normativo
quanto aos demais estariam em desacordo com a Portaria GM 1884/1994 do Min. da
Saúde e a Resolução RDC 50/02 e Portaria 356/02, onde não existiriam norma que
restringissem a prestação de serviços hospitalares pelos sócios da empresa.
Que o equívoco exegético da ADI-SRF no 18, de 2003, avançou em relação a limitação
dos sócios, impondo restrição legal a um exercício, com direito legítimo, mesmo sendo
norma complementar (art. 100, inciso I, do CTN).
Relaciona o REsp. no 380.584/RS no qual confrontaria as disposições normativas do
ADI-SRF no 18, de 2003, quanto ao seu artigo 2o, inciso I, mas, que estaria em
consonância com o parágrafo 1o, sobre o conceito de serviços hospitalares. E, que, a
disposição do ADI, em relação ao artigo 2o, inciso I seria ilegal, por ser norma
complementar.
DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - Onde descreve
que em matéria de direito punitivo, prevaleceri ao princípio da verdade material e cita
alguns autores, por entender que não houve a identificação no auto de infração do Fato
Jurídico Tributário.
DA
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PROPORCIONALIDADE - Em que se pese inexistir no direito tributário, no plano da
infraconstitucionalidade, preceitos explícitos a respeito das sanções tributárias, para
delimitar o excesso, portanto, o princípio da proporcionalidade seria regra mater, para
guiar a atuação das autoridades. Onde o Poder de Tributar não pode chegar a
desmedidade de destruir.
Ques seria patente o confisco que representa, em face do auto e da punição que se
infere, por se tratar de excesso de exação, cita o Acórdão TRF-1a Região no 01075206-
MG, 20/09/1999, pág. 341 e ADIN 551-1-RJ, j. 24/10/02. Tais relatos configurariam o
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

conceito de multa confiscatória, pois, a autuação deixou de observar a capacidade
contributiva do contribuinte.
E, ante o exposto requer que a impugnação seja integralamente acolhida. E, nestes
termos, pede deferimento.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou parcialmente procedente a Impugnação,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que,
em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ, no lucro presumido, para a
atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e dois por cento), com
exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz respectivamente para 8%.
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 19, parágrafos
4o, 5o e 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 e no artigo 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 e Nota PGFN/CRJ no 359/2017.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro
presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Verificado o descumprimento dos
requisitos impostos pela legislação, devem ser constituídas as diferenças apuradas em
procedimento fiscal, com a aplicação de percentual de 32%. Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a decisão recorrida manteve parcialmente o lançamento por entender
que após a vigência (01/01/2009) da nova redação do artigo 15, §1o, III, a, da Lei 9.249/95, a
ausência do registro como sociedade empresária e a regular inscrição nos cadastros da ANVISA
seriam um óbice para o aproveitamento do coeficiente reduzido de presunção e, por essa razão,
excluiu os créditos tributário de 2007 e 2008, mantendo o de 2009, assim fundamentado:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Como se pode verificar, quanto à natureza dos serviços prestados, não há dúvidas de
que as atividades da autuada encontram inseridas no âmbito dos serviços médicos
hospitalares, não possuindo amparo legal a exigência de haver um local físico onde o
estabelecimento assistencial de saúde prestasse os serviços hospitalares.
Todavia, a nova redação do art. 15, III, "a", da Lei n° 9.249/95 requer outros requisitos,
destacando a obrigatoriedade da pessoa jurídica ser organizada sob a forma de
sociedade empresária.
[...]
Conforme a legislação pertinente (Lei no 11.727, de 2008), disposta no parágrafo
anterior, verifica-se que, a partir alteração legislativa, considerando a atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica autuada, seria possível esta apurar suas bases de
cálculo do IRPJ, a partir de janeiro de 2009, utilizando a alíquota de 8% sobre a receita
bruta auferida mensalmente.
Todavia, para usufruir da referida exceção, o legislador impôs o preenchimento de dois
requisitos: a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
[...]
Por outro lado, encontra-se como matéria incontroversa nos autos que a pessoa jurídica
autuada, durante o ano-calendário de 2009, não estava organizada sob a forma de
sociedade empresária, mas sim de sociedade simples.
A Impugnante apenas tornou-se uma sociedade empresária em 9 de setembro de 2010
(data do requerimento 1o/06/2010), data em que registrou a sua Alteração Contratual na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme comprova a cópia da alteração do
contrato social anexada (fls. 392/408).
Quanto a atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –Anvisa, a
autuada anexou ao processo, comprovações do ano-calendário de 2010, ou seja, que não
tratam do objeto de autuação desse contencioso: anos de 2007, 2008 e 2009. E, mesmo,
que assim o trouxessem estes não suprem a exigência legal disposta na Lei no 11.727, de
2008.
[...]
Por força do disposto no artigo 967 do Código Civil, somente a partir da data de
9/09/2010, o contribuinte se tornou uma sociedade empresária, não sendo mais uma
sociedade simples. Daí somente a partir desta data, a Impugnante preencheu o requisito,
previsto no art. 15 da Lei no 9.249/95, para usufruir da alíquota reduzida para apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
EM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS DOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2007 E
2008
Portanto, como demonstrado, a decisão emanada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA
vincula a Receita Federal do Brasil, cabendo ao órgão rever de ofício os créditos
constituídos sob tal fundamento. Desta forma, o lançamento consignado APLICAÇÃO
INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO - deve ser
cancelado e revistos os demais com aplicação dos percentuais reduzidos de presunção
de receitas sobre as omissões.
Que, por derradeiro, sendo a impugnante, considerada pelos normativos e julgados, em
relação ao conceito de serviços hospitalares, amparada para calcular a base de cálculo
reduzida de 8% para o IRPJ.
EM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS DO ANO-CALENDÁRIO DE 2009
Que, por derradeiro, sendo a impugnante, considerada pelos normativos e julgados, em
relação ao conceito de serviços hospitalares, NÃO amparada para calcular a base de
cálculo reduzida de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. E, sim, em conformidade com
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

a Nota PGFN/CRJ no 359/2017, na qual repercutiu a decisão no Recurso Especial no
1.116.399/BA, e que, vincula a RFB, bem como, a Solução de Consulta no 162 da Cosit,
de 24 de junho de 2014, e, nos termos do artigo 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1, de 12 de fevereiro de 2014 e dos parágrafos 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522/2002, calcular
a base de cálculo de 32% para o IRPJ, conforme o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, VOTO pela procedência
parcial da impugnação, para excluir os créditos tributários (IRPJ) do ano de 2007 e 2008
e manter o relativo a 2009, decorrente do lançamento de ofício.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial que a manutenção da exigência referente ao exercício
2009 em razão de aspectos meramente formais não mereceria prosperar, já que a lei tributária
apenas exige que a sociedade seja organizada sob a forma de sociedade empresária, ou seja, se
materialmente apresentar as características peculiares à empresa, então assim deverá ser
considerada para fins de tributação.
Assevera o recorrente que o acórdão do STJ sob o rito dos repetitivos não
delimitou os critérios objetivos quanto a formalidade da sociedade, mas em relação a sua
atividade empresária em si, reforçando seus argumentos com a apresentação do REsp
951.251/PR, julgado pela Primeira Seção do STJ tinha como contribuinte formalmente uma
sociedade simples (Uroclin Serviços Médicos S/C1 LTDA).
Colaciona documentos que acredita demonstrar a prática da atividade empresária
no exercício 2009, tais como, estrutura, equipamentos e pessoal que estariam à sua disposição
para o exercício das suas atividades na busca do lucro.
Por fim, requer o total provimento do Recurso Voluntário para reformar a r.
decisão recorrida e julgar a acusação totalmente improcedente, tendo em vista preencher todos
os requisitos regulares para a redução da base de cálculo do IRPJ.

É o relatório.

1 Sociedades Civis que com a promulgação do CPC/15 passou a ser Sociedade Simples.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em relação ao enquadramento ou não do
recorrente na exceção prevista no artigo 15, §1o, III, a, da Lei 9.249/95, com a consequente
possibilidade de usufruir dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e
CSLL, nos coeficientes de 8% e 12%.
Conforme relatado, a autuação levou em consideração os ACs de 2007, 2008 e
2009, tendo a DRJ/REC excluído 2007 e 2008, em razão de que inconteste a prática de atividade
hospitalar e mantido o lançamento referente a 2009 em razão da nova exigência legal, qual seja:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto noart. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nosarts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
A decisão recorrida manteve a autuação referente ao AC 2009 exclusivamente em
razão de entender que naquele período a autuada não se encontrava formalmente registrada como
sociedade empresária (mas como sociedade simples) e que não atenderia às normas da ANVISA.
Passarei à análise de cada um dos pontos, individualmente.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA –EXIGÊNCIA FORMAL x ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE FATO
Em análise do que decidido pela DRJ/REC verifica-se que a primeira instância
considerou que o recorrente somente supriu a exigência formal de estar organizada como
sociedade empresária em 09 de setembro de 2010, data em que alterou seu contrato na JUCESP
(e-fls. 392):
A Impugnante apenas tornou-se uma sociedade empresária em 9 de setembro de 2010
(data do requerimento 1o/06/2010), data em que registrou a sua Alteração Contratual na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme comprova a cópia da alteração do
contrato social anexada (fls. 392/408).
Para a DRJ/REC, portanto, o ponto fundamental era a formalidade e não a
essência. Não houve enfrentamento a respeito de se o recorrente praticava, de fato, atividade
empresária ou não.
Compulsando os autos, não há dúvidas a respeito da atividade empresarial
exercida pelo recorrente, senão veja que às e-fls. 482 e ss constam:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

- fotos da estrutura física da recorrente, contrato de prestação de serviços de
diagnóstico por imagens iniciado em 96 com vigência de 20 anos;
- registro de inúmeros funcionários, inclusive no ano fiscalizado;
- contratação de serviços de consultoria de engenharia, dada a complexidade da
atividade desempenhada, em 2009;
- de acordo com o Livro Razão, o saldo do ativo imobilizado no ano de 2009 foi
de R$ 5.594.410,56, dos quais R$ 4.640.137,45 se refere a máquinas e
equipamentos (e-fls. 591);
Outros documentos ainda são colacionados ao Recurso Voluntário, mas que não
servem para demonstrar a prática da atividade empresarial especificamente no AC 2009.
Entretanto, os elementos acima listados, a meu ver, se mostram suficientes a caracterizar que o
recorrente praticava, de fato, atividade empresarial e, nesse sentido, me filio ao entendimento
exarado pelo I. Conselheiro André Severo Chaves, quando da lavratura do Acórdão 1401-
005.493, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei
no 9.249/95.
Corrobora com esse entendimento, os acórdão 1201-003.409 e 1402-001.982, da
lavra, respectivamente dos I. Conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, esse último assim fundamentado:
A recorrente, durante todo o período sob procedimento fiscal, estava registrada como
sociedade simples, e não como sociedade empresária. Alega a recorrente, contudo, que
preenchia todos os requisitos necessários para ser qualificada como sociedade
empresária, o que, a ser ver, seria o ponto crucial a ser analisado.
Concordo com tal conclusão. Aliás, entendo que o que deve sempre prevalecer é a
essência do negócio, e não sua forma. Tenho me pronunciado assim em inúmeros votos
em que considero que operações realizadas apenas observandose a correta forma, mas
sem qualquer propósito negocial, não devam dar guarida a almejada diminuição de
carga tributária. Para ser coerente, entendo que também não poderia, diante de
elementos que me levassem a concluir que a essência de um negócio era empresarial,
concluir que em face de um vício meramente formal (o registro da sociedade como
simples), estaria fadada a uma carga tributária praticamente três vezes maior (de 8%
para 32% no caso do IRPJ, e de 12% para 32% em relação à CSLL).
Pelos elementos de prova contido nos autos, entendo que a atividade empresarial
resta caracterizada, independente da formalidade, em consonância com os entendimentos deste
CARF colacionados acima.

ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Resta, ainda, o 2o fundamento relativo ao cumprimento das normas da ANVISA
pelo recorrente, assim mencionado pela DRJ/REC:
Quanto a atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –Anvisa,
a autuada anexou ao processo, comprovações do ano-calendário de 2010, ou seja,
que não tratam do objeto de autuação desse contencioso: anos de 2007, 2008 e
2009. E, mesmo, que assim o trouxessem estes não suprem a exigência legal disposta na
Lei no 11.727, de 2008.
Quanto a esse ponto, o recorrente reapresenta o mesmo documento às e-fls. 643 e
ss. cuja data de protocolo é de 19/05/2010, deferimento em 12/08/2010 e validade até
31/03/2011. Em seu recurso afirma que a documentação acostada seria suficiente para
demonstrar que obedece as normas da ANVISA, veja:
Preenchido o primeiro requisito do artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” da Lei no
9.249/95, a saber, a organização da recorrente sob a forma de sociedade empresarial,
passar-se-á a análise do segundo requisito: o adequado atendimento perante às normas
da ANVISA.
Como é possível extrair do DOC 11 em anexo, a recorrente obedece às normativas
pertinentes da ANVISA.
Destaque-se que referido documento já foi juntado anteriormente no procedimento
administrativo, entretanto, fora olvidado pela autoridade julgadora, uma vez que
supostamente a recorrente não teria atingido sequer o primeiro requisito.
Veja que a decisão recorrida mencionou o equívoco de datas, que o documento
apresentado não seria suficiente para demonstrar que o recorrente atenderia às normas da
ANVISA, entretanto, o recurso é silente em relação a isso e nada justifica ou aduz com o fim de
demonstrar o atendimento às normas no período cujo lançamento ainda se mantém (2009).
Nesse sentido, em que pese a documentação, a meu ver, não possuir, por si só,
força suficiente a demonstrar o atendimento às normas da ANVISA, fato é que durante todo o
período fiscalizado o contribuinte praticou a mesma atividade e não seria coerente que somente
por conta de uma mudança legislativa em que o fiscalizado rapidamente se adequou, lhe fosse
exigido tratamento tributário diverso.
Merece destaque que o texto legal não exige que o contribuinte possua uma
certidão, mas, sim, que ele atenda às normas sanitárias.
Assim, tendo em vista que nos anos 2007 e 2008 o contribuinte atende aos
requisitos para alíquota reduzida e, em 2010 já devidamente ajustado à nova legislação também
faz jus ao redutor, não se mostra plausível que somente no ano de 2009 lhe seja tolhido o direito,
enquanto se enquadrava na nova sistemática legal.
Ressalte-se que é inconteste que o contribuinte prestava serviços hospitalares,
conforme afirmado pela própria decisão recorrida e, com base no formalismo moderado e da .
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720162/2012-52

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital